Tribunal: TJPA
Processo: 0449686-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0449686-40.2016.8.14.0301

APELANTE: IMOBILE FB CORREA LTDA ME, CONSTRUTORA TENDA SA

APELADO: EDGAR DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0449686-40.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR C. ALVES DA SILVA - OAB/PA 22.237-A

GUSTAVO DE CARVALHO A. COTTA - OAB/PA 21.313

APELANTE: F.B. CORREA LTDA - ME

ADVOGADO: LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

APELADO: EDGAR DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO:

GERFISON SOARES SILVA (OAB/PA nº. 22.615)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
RECURSO DA RÉ F.B. CORREA LTDA-ME:
INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA RÉ CONTRUTORA TENDA S.A.:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO E ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO FIM. QUANTUM DE R$ 8.000,00

MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do Recurso interposto por F.B. CORREA LTDA-ME
e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo manejado por CONSTRUTORA TENDA S.A., nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CONSTRUTORA TENDA S.A. e F.B. CORREA LTDA ME
nos autos da
Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Indenização pela Perda de uma Chance c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,
que lhes move
EDGAR DE SOUZA MIRANDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6671122),
alega o autor que, em novembro de 2015, iniciou as negociações com as requeridas para aquisição de uma unidade imobiliária no Residencial FIT Mirage do Lago, Torre 07, tendo efetivado dois depósitos que totalizaram o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de entrada, antes da formalização do contrato de compra e venda.

Aduz que o imóvel não foi entregue por haver uma divergência entre as requeridas acerca da destinação do valor, razão pela qual ingressou com a presente demanda requerendo a devolução dos valores pagos e indenizações por perda de uma chance e danos morais.

Em contestação
(Id. 6671135)
a Construtora Tenda S.a. alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial. No mérito, arguiu a inexistência de relação jurídica, a não constatação de perda de uma chance e a inocorrência de danos morais.

A requerida F.B. Correa Ltda – ME, em contestação
(Id. 6671153),
confirmou que atuava em parceria com a Construtora Tenda, porém, começaram a ocorrer problemas que ensejaram a ruptura das relações entre ambas, afirmando, ainda, que os valores pagos pelo

autor foram repassados à construtora. Pugnou, ao fim pela não configuração da perda de uma chance e a inexistência de danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6671160)
, julgando parcialmente procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade solidária das requeridas e condenando-as à restituição dos valores pagos pelo autor e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais.

Foram opostos Embargos de Declaração
(Id. 6671163),
os quais foram desprovidos
(Id. 6671166).

Inconformadas, as requeridas interpuseram recursos de apelação
(Ids. 6671167 e 6671172)
, pugnando, em suma pela inexistência de responsabilidade própria, dada a culpa exclusiva atribuída - de forma recíproca – à outra requerida e inocorrência de danos morais, requerendo ao final a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório
.

Apesar de devidamente intimada, a parte não apresentou contrarrazões
(Id. 6671174 – pg. 5)
.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário PJE.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

RECURSO INTERPOSTO POR F.B. CORREA LTDA – ME (Id. 6671172)

De imediato, constato a
intempestividade
do presente recurso.

Conforme Id. 6671166 – pg. 4, a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração, foi publicada no dia
07/02/2020,
no Diário de Justiça – edição 6833, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia
10/10/2020
,
e encerrando-se no dia
04/03/2020
(excluindo-se os feriados dos dias 24, 25 e 26/02/20), sendo o recurso de apelação protocolado apenas em
07/07/2020
.

Cumpre ressaltar que, conforme reconhecido pelo próprio apelante, a Portaria Conjunta nº 002/2020-GP somente suspendeu o expediente no Poder Judiciário a partir do dia
13/03/2020,
portanto, 06 (seis) dias após o esgotamento do prazo para recurso, restando patente sua intempestividade.

Logo, ante à ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, dado o descumprimento do art. 1.003, §5º do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

RECURSO INTERPOSTO POR CONSTRUTORA TENDA S.A. (Id. 6671135)

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar a comprovação ou ausência responsabilidade da apelante perante o autor, bem como, a ocorrência de danos morais indenizáveis e a razoabilidade do
quantum
estipulado pelo juízo de piso.

Alega a apelante que a relação entre o autor e a corré Imobile (F.B. Correa Ltda-ME) é autônoma, pelo que, não poderia ser responsabilidade por quaisquer inconsistências havidas na relação, já que não lhe fora repassado o valor pago pelo autor.

Acerca da relação mantida entre as requeridas, colaciono aos autos trechos da sentença proferida em 09/10/2019, nos autos da Ação Civil Pública (proc. 0664673-97.2016.8.14.0301), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Imobile Consultoria Imobiliária e Construtora Tenda S.A.:

“(...) No caso em apreço, verifico que a documentação carreada pelo autor evidencia uma verdadeira relação de mandato entre a Tenda e Imobile. Os vários recibos e contratos que constam dos autos trazem a logomarca das duas empresas e deixam transparecer que a primeira agia sim em nome da segunda, que não era "apenas" simples corretagem de imóvel. Os consumidores que se dirigiam aos estandes de venda eram levados a crer que a Imobile de fato representava a Tenda, eis que estava autorizada a intermediar a venda de unidades habitacionais em nome desta.

(...) Constato ainda que, além de revelar a relação entre as duas empresas, a documentação também revela que diversos consumidores que pagaram parte ou a integralidade do valor dos imóveis não conseguiram receber sua unidade, ou ao menos concretizar a compra e venda através da assinatura do respectivo contrato. Isso porque a ré Tenda alegava que a ré Imobile não havia repassado os valores que recebera dos clientes.

Observo ainda que, à luz do princípio da boa-fé objetiva que informa o Código de Defesa do Consumidor, a oposição da Tenda em relação aos consumidores não se revela legítima. Em outras palavras, o consumidor não pode ser penalizado por problemas havidos entre a construtora contratante e a imobiliária contratada. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar as rés, solidariamente, na obrigação de fazer pleiteada, qual seja, na entrega dos imóveis objetos do contrato”.

Pelo que se infere, tanto da referida sentença, como das provas carreadas nos autos, é que a recorrente tinha conhecimento de que a Imobiliária agia na cadeia negocial dos imóveis, uma vez ser a empresa credenciada para executar os serviços de corretagem, comercializando os imóveis da construtora.

Logo, se a Imobile administrou de forma incorreta as negociações, fazendo-as em nome da apelante que lhe outorgou os poderes para intermediá-las, não cabe aos consumidores a responsabilidade pelos maus procedimentos.

No caso em comento, observa-se que o apelado efetuou o pagamento da entrada do contrato, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio de transferência bancária à conta de titularidade de F.B. Correa Ltda-ME, conforme comprovam o recibo e comprovantes de transferência Ids. 6671126 – pg. 5/6.

Assim, patente a responsabilidade solidária da recorrente à vista da relação de consumo.

No que concerne aos danos morais, aduz a apelante que não foi comprovado qualquer ato ilícito por parte da construtora, já que os pagamentos foram direcionados à requerida F.B.Correa, o que afastaria a ocorrência de danos morais, tratando-se os fatos narrados de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do
quantum
por entendê-lo excessivo.

Considerando que já restou plenamente comprovada a responsabilidade solidária da recorrente, são desnecessárias mais dilações neste sentido.

No caso em comento, resta patente que as requeridas agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais ao apelado.

Como bem ressaltou o juízo de piso, as requeridas em nenhum momento negaram a conduta – negativa de devolução do montante pago – limitando-se a atribuir uma à outra a responsabilidade. Logo, é incontroverso que os valores pagos pelo apelado não foram devolvidos e que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência na entrega do imóvel, resultou exclusivamente de problemas na relação negocial mantida entre as requeridas.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo que a indenização arbitrada pelo juízo de piso em R$8.000,00 (oito mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

DEIXO DE CONHECER
do Apelo manejado por
F.B. CORREA LTDA – ME, ante sua manifesta intempestividade,
e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por TENDA CONSTRUTORA S.A.
, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada, majorando os honorários a serem pagos pelas apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 11/06/2024